Tribunal: TJBA
Processo: 0540072-32.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0540072-32.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ATMOS INCORPORADORA LTDA e outros Advogado(s): SARA DANIELA DA SILVA PATRIARCHA, IAGUI ANTONIO BERNARDES BASTOS, THIAGO MAHFUZ VEZZI, FABIO RIVELLI, GUSTAVO ALMEIDA MARINHO APELADO: JOSE SILVIO SANTOS DE SOUSA e outros Advogado(s):LARISSA MUHANA DAU COSTA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO VÁLIDA. TEMA Nº 971 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA TAXA DE CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. É devida indenização por danos morais, uma vez que o atraso na entrega do imóvel frustra as expectativas dos adquirentes, reforçando a tese de que os transtornos e o sofrimento psíquico experimentados pelos Recorridos desbordaram do mero aborrecimento. O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do comprador, deve ser ela considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento do vendedor. Tema 971. Os juros de mora, no caso de indenização de danos morais decorrente de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação. Não tendo sido caracterizada a má-fé, não há que se falar em restituição em dobro da comissão de corretagem. Apelo conhecido e provido em parte. Sentença reformada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0540072-32.2015.8.05.0001, sendo Apelantes Atmos Incorporadora LTDA e outro e Apelados Jose Silvio Santos de Sousa e outro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator